Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-20.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA GRELLMANN - CPF: 631.284.541-91 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022903-20.2023.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES –
ALEGADA OMISSÃO - "BIS IN IDEM"
– DEVOLUÇÃO DA ARRAS - NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 418 DO CC – INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO VEDADA – PRECEDENTES DO STJ -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.

Configurada a inexecução do contrato por parte do vendedor, é lícito ao comprador exercer seu direito de rescisão da avença, bem como de reaver o que pagou, a título de arras/sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

É inadmissível a devolução das arras/sinal em cumulação com a incidência da cláusula penal, porquanto tal providência acabaria por impor, ao inadimplente, dupla penalização em razão do mesmo fato, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022903-20.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
:
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliarios LTDA

EMBARGADO
:
Adriana Grellmann

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliarios LTDA
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliarios LTDA
, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543 STJ)

O comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluído a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

O efetivo atraso na entrega do empreendimento, além do período pactuado, enseja o dever de indenizar em danos morais, porquanto modifica os planos financeiros, pessoais, gera angustia e frustação aos adquirentes.

Embargos
(Id. 238339697): A embargante alega que o acórdão que julgou o agravo interno foi
omisso
ao não analisar a tese de ilegalidade da condenação da empresa à obrigação de pagamento da cláusula penal cumulada com a devolução das arras.

Sustenta que houve "
bis in idem
" e enriquecimento sem causa, portanto requer a exclusão da condenação simultânea referente à devolução das arras e à cláusula penal.

A embargante argumenta que o acórdão embargado não considerou o precedente mencionado no agravo interno, que trata de caso idêntico e concluiu pela inadmissibilidade da devolução das arras em cumulação com a cláusula penal.

Pugna pelo provimento do recurso. Que o acórdão seja integrado para excluir a condenação simultânea à devolução das arras e ao pagamento da cláusula penal compensatória, em consideração a vedação ao "
bis in idem
" e ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
(Id. 239041656): Sustenta que os embargos são meramente protelatórios e visam rediscutir a matéria já decidida.

Pugna pelo desprovimento e defende a aplicação da multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022903-20.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de ilegalidade da condenação da empresa à obrigação de pagamento da cláusula penal cumulada com a devolução das arras. Sustenta que houve "bis in idem" e enriquecimento sem causa, porquanto requer a exclusão da condenação simultânea à devolução das arras e à inversão da cláusula penal.

Com efeito, assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão ou decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se omissão no acórdão embargado, o qual, de fato, não enfrentou a tese de "
bis in idem
" e enriquecimento sem causa, suscitada pela embargante em seu recurso de apelação.

O acórdão embargado, embora tenha fundamentado a restituição integral dos valores pagos com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se manifestou sobre a cumulação desta com a cláusula penal compensatória, prevista no contrato firmado entre as partes.

É certo que a cláusula penal tem natureza jurídica de pena convencional, com função punitiva e indenizatória, porquanto visa ressarcir o inadimplemento contratual. As arras, por sua vez, possuem função confirmatória da avença e, em caso de inadimplemento, podem ser retidas pela parte inocente a título de indenização.

Na presente situação, a condenação simultânea à devolução integral dos valores pagos, incluso as arras, e ao pagamento da cláusula penal compensatória implica dupla penalização pelo mesmo fato, portanto configura "
bis in idem
" e enriquecimento sem causa da embargada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de cumulação da devolução das arras com a cláusula penal compensatória:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULAS N 282 E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO PARCELADA DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 7°, 11, 139, I, 489, 494, II, e 1.022 do CPC/2015 e 2°, 3°, e 6° da LINDB quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF). Ademais, os dispositivos legais não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 4. A análise das razões apresentadas pela recorrente - quanto à possibilidade de cumulação das arras com a cláusula penal, uma vez que as arras têm natureza penitencial - demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial está em conformidade com a jurisprudência do STJ ao
não permitir a retenção de valor estabelecido a título de cláusula penal cumulada com arras confirmatórias
. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Nos termos da Súmula n. 543 desta Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1831105/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, e, por conseguinte, excluir a condenação ao pagamento da cláusula penal de 10% dos valores efetivamente pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024